Tribunal: TJDFT
Processo: 0705232-73.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NÃO CONHECIDO O PONTO RECURSAL ACERCA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DÉBITO NÃO CONSUMADA. PRAZO QUINQUENAL. POSTURA DILIGENTE DO AUTOR. RECURSO PROVIDO.

I. Em que pese parte da apelação dispor acerca de prescrição “intercorrente”, a sentença declara a prescrição da pretensão de cobrança do contrato de abertura de crédito, em que sequer teria sido iniciada a fase executória. Nesse sentido, o recurso merece ser parcialmente conhecido, no capítulo em que o apelante impugna as razões contidas na decisão ora revista (pronunciamento da prescrição por conduta não diligente do credor).
II. A matéria devolvida a esta Turma Cível centra-se na análise da ocorrência (ou não) da prescrição da pretensão de cobrança de débito líquido constante em instrumento particular (contrato de abertura de crédito).
III. No caso concreto, não se constata a prescrição da ação de cobrança, uma vez que se trata de prazo prescricional quinquenal, conforme art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil. A demanda foi ajuizada em 10.03.2020, antes do termo final da prescrição em 17.05.2020, diante do vencimento do contrato de abertura de crédito em 17.05.2015.
IV. Consoante o enunciado sumular n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
V. Nesse sentido, não é razoável imputar ao demandante, que demonstrou postura ativa no decorrer do processo, o longo período despendido para localização e citação dos devedores, ora recorridos.
VI. Recurso parcialmente conhecido. No mérito, provido. Sentença desconstituída. Autos eletrônicos devolvidos ao e. Juízo originário para regular processamento.